Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703627-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES AGRAVADO: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 15/5 a 22/5/2024). Nada a prover quanto ao pedido de restituição de prazo (Id 59042264), considerando que a decisão que indeferiu a liminar requerida pela agravante/peticionante (Id 55531492) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 07/02/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente (Id 55606538), com o nome da patrona subscritora do agravo de instrumento e da petição ora analisada, Dra. Rafaela Brito Silva, OAB/DF 44738. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora